Tribunal: TJMT
Processo: 1010240-71.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010240-71.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERBSON ANTONIO DE QUEIROZ - CPF: 785.528.931-34 (RECORRENTE), TARSILA CAVALCANTE DE ANDRADE - CPF: 111.767.874-11 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). BACEN. MANUTENÇÃO DE REGISTRO HISTÓRICO DE "PREJUÍZO". DÍVIDA QUITADA POSTERIORMENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de dados do SCR e indenização por danos morais. O recorrente alega que, mesmo após a quitação de dívida bancária, permaneceu a anotação de "prejuízo" no histórico do BACEN referente à competência de 02/2020, o que estaria restringindo seu acesso ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção do registro histórico de "prejuízo" no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, referente
a
período em que o consumidor estava efetivamente inadimplente, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais após a quitação superveniente da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR possui natureza de cadastro público e histórico, funcionando como uma "fotografia" da situação de crédito do consumidor a cada mês. A anotação de "prejuízo" referente
a
período de efetiva inadimplência reflete a realidade fática daquela competência, constituindo exercício regular de direito da instituição financeira em cumprimento a normas regulatórias do BACEN.

4. A quitação posterior da dívida impõe à instituição financeira o dever de não lançar novas restrições nos meses subsequentes, mas não obriga a alteração do histórico pretérito verídico. Comprovado nos autos que não houve novos apontamentos após o pagamento, inexiste falha na prestação do serviço ou ato ilícito ensejador de reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A manutenção de registro histórico de "prejuízo" no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, referente
a
período de efetiva inadimplência, não configura ato ilícito, ainda que a dívida tenha sido quitada posteriormente, desde que não haja novas anotações de restrição após o pagamento. 2. O histórico do SCR reflete a realidade do crédito em cada competência mensal, não gerando dano moral a sua permanência como dado pretérito.

Dispositivos relevantes citados: Art. 43, §§ 1º e 5º, do CDC; Resolução CMN nº 4.571/2017.

Jurisprudência relevante citada: STJ (Súmula 323 e Súmula 548); Turma Recursal (Súmula 47).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1010240-71.2025.8.11.0002

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VRZEA GRANDE

Recorrente
: HERBSON ANTONIO DE QUEIROZ

Recorrido
: ITAU UNIBANCO SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

HERBSON ANTONIO DE QUEIROZ ajuizou reclamação em face do ITAU UNIBANCO SA. Noticiou que: a) foi inscrito no Sistema de Informações de
Cr
é
dito
(SCR) do Banco Central por uma dívida de R$ 206,85, com data inicial em 02/2020; b) a dívida já foi quitada, mas seu nome permanece no cadastro, que funciona como uma "lista negra", impedindo-o de obter crédito em outras instituições; c) a manutenção do registro de dívida paga é conduta ilícita. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a exclusão das informações do cadastro do SCR; c) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) o relatório do SCR demonstra que a informação de "prejuízo" se referiu apenas ao período de 02/2020 a 08/2020, não havendo restrição atual lançada pela reclamada; b) não ocorreu a prescrição, pois a inadimplência se deu dentro do prazo legal de cinco anos; c) a manutenção do registro histórico por menos de cinco anos configura exercício regular de direito, não havendo ato ilícito; d) não há prova de transtorno que enseje compensação por danos morais. Ao final, proferiu
sentença
de
improcedência
dos pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
. Sustentou que: a) a manutenção de um débito já pago no SCR, na categoria "prejuízo", é uma conduta ilícita, independentemente do tempo; b) o SCR possui a mesma natureza dos cadastros de inadimplentes, devendo a exclusão ocorrer em até cinco dias úteis após o pagamento; c) a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e a situação configura dano moral, inclusive pela teoria do desvio produtivo do consumidor. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 328607441), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Manutenção dos dados nos serviços de proteção ao crédito.

Havendo mora, o credor poderá incluir os dados do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (art. 43, § 5º do CDC), e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323/STJ).

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 43, §1º, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1. Pacificidade do entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, de que podem permanecer por até 5 (cinco) anos em cadastros restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais de cobrança ainda não tenham prescrito. 2. Controvérsia que remanesce quanto ao termo inicial desse prazo de permanência: (a) a partir da data da inscrição ou (b) do dia subsequente ao vencimento da obrigação, quando
torna-se
possível a efetivação do apontamento, respeitada, em ambas as hipóteses, a prescrição. 3. Interpretação literal, lógica, sistemática e teleológica do enunciado normativo do §1º, do art. 43, do CDC, conduzindo à conclusão de que o termo 'a quo' do quinquênio deve tomar por base a data do fato gerador da informação depreciadora. 4. Vencida e não paga a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do prazo, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor. Doutrina acerca do tema. 5. Caso concreto em que o apontamento fora providenciado pelo credor após o decurso de mais de dez anos do vencimento da dívida, em que pese não prescrita a pretensão de cobrança, ensejando o reconhecimento, inclusive, de danos morais sofridos pelo consumidor. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ// REsp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
19/08/2016)”

Uma vez quitada a dívida ou decorrido o prazo prescricional, nos termos do artigo 43, §§ 3º e 5º do CDC, a restrição deve ser excluída, no prazo de 5 dias úteis.

Vale ressaltar que
"incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito"
, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula nº 548).

De qualquer forma, a
"a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução"
(Súmula 323/STJ).

Todavia, em se tratando de restritivo SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, a anotação realizada em razão do inadimplemento de débito legítimo, havendo o pagamento ou o decurso do prazo de 5 anos, deve ser efetuada a exclusão do registro das colunas "dívida vencida" e "dívida em prejuízo" do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, mantendo-se, contudo, o histórico registrado, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÉBITO INEXIGÍVEL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE “PREJUÍZO” NO MÊS DEBATIDO. LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme disposto na Resolução 4.571/2017 do BACEN, as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas, servindo o Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados a permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes. Da releitura dos autos, pode-se verificar, à primeira vista, que o débito inserido em 06/2017 já se encontrava fulminado pela prescrição quinquenal quando a presente ação fora ajuizada, vide sua distribuição no mês 11/2022. Todavia, o apontamento da dívida de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) como “vencida” no SISBACEN – SCR demonstra apenas que na época havia pendências financeiras e não que ela perdurava no momento do ajuizamento da demanda. Como bem registrado pela jurisprudência destas Turmas Recursais em casos similares, apenas se falaria em ilegalidade do lançamento caso este constasse no campo “Prejuízo”, razão pela qual não se visualiza elemento hábil a desabonar a parte e, via de consequência, a possibilidade de reforma da sentença. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023).”

Em igual sentido, outros julgados da Turma Recursal: N.U 1019898-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, publicado no DJE 20/09/2023; e N.U 1002789-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023.

Este assunto já está, inclusive, sumulado por esta Turma Recursal:

SÚMULA 47//: “A permanência do nome do consumidor no histórico do Sistema SCR do BACEN, durante o período de inadimplência, não gera dano moral.”

No entanto, sendo a inscrição indevida, como nos casos de dívidas inexistentes ou pagas tempestivamente, o registro deve ser integralmente excluído do extrato do SCR, eliminando-se o histórico.

No caso concreto, a parte recorrente alega que a manutenção da anotação de "prejuízo" no valor de R$ 206,85, referente a 02/2020, é indevida, pois a dívida já foi quitada.

Contudo, a análise do extrato do SCR (ID/PJe2 328607411) demonstra que a anotação "Em prejuízo" existiu apenas nos meses em que a dívida estava, de fato, inadimplida. O referido extrato evidencia que, a partir de 09/2020, não há mais qualquer anotação de dívida vencida ou em prejuízo em nome do recorrente perante a instituição financeira recorrida.

O SCR funciona como um histórico, uma "fotografia" da situação de crédito do consumidor a cada mês. A anotação de 02/2020 apenas refletiu a realidade daquele período. Após a quitação, a instituição financeira cumpriu seu dever ao deixar de informar a pendência nos meses subsequentes, o que regularizou a situação do consumidor para fins de análise de crédito futura.

Dessa forma, a manutenção do registro histórico não constitui ato ilícito, mas sim o cumprimento de uma obrigação regulatória imposta pelo Banco Central. A conduta da instituição financeira foi regular, não havendo falha na prestação do serviço.

Portanto, a sentença que julgou improcedente o pedido está em conformidade com o entendimento desta Turma Recursal e com a natureza do Sistema de Informações de Crédito.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 328607441),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026